Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000 (2007.00.2.008382-1) Embargante: SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Embargado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO O SINDIRETA/DF requereu a correção dos cálculos registrados sob o id 13518253 e a retificação dos precatórios id 9586375 e id 9586426 já expedidos, a fim de se aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009, além do destacamento dos honorários advocatícios contratuais no próprio requisitório dos substituídos (id 15817176). A decisão registrada sob o id 17571479 deferiu os pedidos formulados, ressalvando o precatório registrado sob o id 9586375, expedido em nome de Judith Alves Fonseca, em razão da liquidação conforme o Alvará de Levantamento id 9586383, incidindo o óbice do §8o do art. 100 da Constituição Federal para a modificação dos valores já pagos. Agora, o SINDIRETA/DF opõe embargos de declaração para suprir alegados vícios da decisão recorrida quanto à apreciação do pleito (id 18019275). Argumenta o embargante que o precatório não foi quitado integralmente, restando um saldo de pouco mais de R$ 132,27 (cento e trinta e dois reais e vinte e sete centavos). Aduz que o invocado §8o do art. 100 da Constituição Federal tem seu âmbito de incidência restrito às requisições de pequeno valor, nos termos do art. 100, §3o, também da Constituição Federal. É o relatório do necessário. O art. 268 do RITJDFT, seguindo orientação do art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, determina que os embargos de declaração sejam decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal do Relator: Art. 268. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Tendo em vista que o objetivo do recorrente é esclarecer decisão que versa sobre complementação de precatório já pago em fase de execução de título judicial, cuja competência é inserida no rol de atribuições do relator do processo, nos termos do art. 87, inciso XI, do RITJDFT, não há necessidade de julgamento pelo órgão colegiado. Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso. Com relação ao mérito, não se constatam os vícios alegados. Os documentos apresentados pelo embargante não são capazes de reverter a conclusão exarada na decisão recorrida. Com efeito, o extrato id 18019276, pág. 1, demonstra os cálculos elaborados pelo Distrito Federal, atribuindo o valor total de R$ 28.110,00 (vinte e oito mil, cento e dez reais) para a quitação do precatório, o que corresponde exatamente ao valor do Alvará de Levantamento n. 339/2017, registrado sob o id 18019276, pág. 4, e que foi levantado pela procuradora da beneficiária em 10/03/2017. Além disso, a decisão proferida pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios nos autos do processo n. 2015.00.2.025285-7 homologou os cálculos apresentados para a quitação do precatório e não registrou qualquer ressalva ou controvérsia quanto aos valores devidos (id 18019276, pág. 2). Assim, não restou comprovado o valor residual alegado pelo embargante, prevalecendo a conclusão da decisão embargada no sentido de que a beneficiária Judith Alves Fonseca foi favorecida pela superpreferência do art. 100, §2o, da Constituição Federal, como portadora de doença grave (id 95886309/13), e que já houve a liquidação do precatório, conforme o Alvará de Levantamento id 9586383 e id 18019276, pág. 4. Nesse aspecto, o art. 100, §8o, da Constituição aplica-se ao caso dos autos, não se verificando qualquer critério de distinção para o seu afastamento. Repita-se que o dispositivo constitucional invocado obsta a modificação dos valores pagos, fazendo referência expressa aos precatórios complementares ou suplementares: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. .............................................. § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. .............................................. § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Grifo nosso.) Assim, ao contrário do que afirma o embargante, a norma constitucional não tem o seu âmbito de incidência restrito às requisições de pequeno valor. Em sentido oposto, é o art. 100, §3o, também da Constituição Federal, que limita a aplicação das normas relativas aos precatórios, quando se trata de requisições de pequeno valor, que somente terão o mesmo tratamento quando expressamente referidas pelas normas constitucionais: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. .......................................................... § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Grifo nosso.) Dessa forma, a decisão embargada abrange todos os fundamentos relevantes à análise e necessários à apreciação do pedido formulado. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator